Tribunal: TJDFT
Processo: 0708573-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. NEGATIVA DE EMBARQUE. ATRASO DA PASSAGEIRA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Negativa de embarque. Na forma do art. 18, inciso I, da Resolução 400 da ANAC, para a execução do contrato de transporte, o passageiro deverá apresentar-se para embarque em horário estabelecido pelo transportador. A orientação da companhia aérea, para voos nacionais, sobretudo em período de pandemia, é de que o passageiro se apresente no aeroporto com antecedência de três a uma hora antes do horário de saída do voo (ID. 29715914 – pág. 03). A autora não demonstrou ter observado a norma regulamentar. Não há elementos para a inversão do ônus da prova, mormente pela ausência de verossimilhança das alegações. O documento utilizado como prova indica a estada da autora no aeroporto apenas às 11h39, sendo que o voo partiria 12h (ID. 29715916). Assim, é de se concluir que a perda do voo decorreu de falta de diligência da própria autora, e não de negativa indevida de embarque pela ré. Ausente, pois, responsabilidade civil da ré.
4 – Overbooking. Ausência de causalidade. A alegação de que a ré praticou overbooking, vendendo passagens em quantidade superior à disponível, não restou demonstrada. Além disso, caso houvesse, não há relação de causalidade entre tal ocorrência e o dano narrado, pelo fato de que houve perda de embarque pela autora, que chegou ao balcão fora do tempo regulamentar. Nesse quadro, mantém-se a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

J